Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008562-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), CLECI MENEGHATTI - CPF: 429.632.141-20 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DEMSKI - CPF: 608.341.539-04 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de interdito proibitório, deferiu tutela de urgência para expedição de mandado proibitório, fixando multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à alegada posse velha, à existência de benfeitorias, à suposta conexão com ação de rescisão de comodato e à valoração da prova.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à análise da conexão processual, tendo o acórdão embargado apreciado de forma suficiente a urgência da tutela possessória e a autonomia da ação de interdito proibitório, independente da existência de ação de rescisão de comodato.
4. Inexistência de contradição interna na decisão. O acórdão fundamentou adequadamente o reconhecimento da posse com base em prova documental e testemunhal constante dos autos.
5. Não há erro material a corrigir, sendo os argumentos da embargante mera reiteração de inconformismo com a decisão colegiada, sem demonstração de qualquer vício apto a justificar a oposição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido afasta o acolhimento de embargos de declaração que visam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A existência de ação conexa não impede a concessão de tutela de urgência em ação possessória quando presentes os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl em AC no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLECI MENEGHATI
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório n. 1003885-18.2024.8.11.0087
, movida por
PAULO SERGIO DEMSKI
, que deferiu o pedido liminar formulado na ação de origem, determinando a expedição de mandado proibitório, fixando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso a parte requerida ora agravante, transgrida o preceito e venha turbar ou esbulhar a posse do requerente ora agravado (Id: 186258125 – Ação de Origem).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão prolatado incorreu em omissão, alegando que há comprovação da posse velha e impossibilidade jurídica de liminar atingir posse velha consolidada.

Continua afirmando quanto a contradição da “
decisum
”, uma vez que não se trata de alegação de ocupação parcial, mas, sim, de efetiva ocupação parcial da área há mais de ano e dia, devidamente reconhecida pelo embargado, onde se encontram todas as benfeitorias edificadas pela embargante, mencionadas no bojo do recurso de agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 293440376).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 294285392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
CLECI MENEGHATI
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de interdito proibitório
movida por
PAULO SERGIO DEMSKI
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses legais.

Quanto à alegada omissão quanto à conexão entre as ações de interdito proibitório e de rescisão de comodato, observa-se que
o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão possessória, delimitando os fundamentos que levaram ao reconhecimento da posse do agravado e ao deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 561 do CPC
.

A alegação de conexão, ainda que suscitada pela parte,
não interfere na análise do direito à tutela possessória de urgência
, cuja apreciação
independe da reunião processual
, sobretudo diante da urgência da situação e da
necessidade de proteção imediata da posse
.

Ademais, inexiste contradição interna no julgado. O acórdão embargado, com base em vasta prova documental e testemunhal, reconheceu que o agravado, ora embargado,
demonstrou suficientemente a posse anterior, o justo receio de turbação e a existência de atos concretos que evidenciam a ameaça à sua posse, conforme preceitua o artigo 561 do CPC
. A análise dos documentos, como fotos, notificações, boletins de ocorrência e outros elementos constantes dos autos,
foi feita de maneira cuidadosa, com base na interpretação sistemática e finalística da legislação processual civil
.

Quanto à alegação de erro material, igualmente não procede. Não se observa no julgado qualquer
incorreção objetiva quanto a datas, valores ou identificação das partes
. Eventual inconformismo da embargante com a apreciação da prova e a valoração judicial dos elementos fáticos
não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal
. A pretensão da embargante, na verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Cumpre ainda enfatizar que não há qualquer omissão quanto à apreciação de tese ou argumento relevante.
O acórdão enfrentou os fundamentos jurídicos e probatórios necessários para a adequada solução da controvérsia, observando os limites da insurgência recursal e os elementos constantes dos autos
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025